Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-74.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000933-74.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR - CPF: 043.134.911-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON SILVA SANTOS - CPF: 030.240.062-14 (APELANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), MARCIO REZENDE DE SOUZA (ASSISTENTE), EDILENE SILVA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARTHUR GOMES RIBEIRO (ASSISTENTE), MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO RÉU
ROBSON SILVA SANTOS
E DESPROVEU O RECURSO DO CORRÉU
JUCELINO BARBOSA CARVALHO JÚNIOR
, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – INCONFORMISMO DOS RÉUS –
1.
PRELIMINARES DE NULIDADE
– 1.1 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO –
INOCORRÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE, A TEOR DO PRECEDENTE DO STF, R.E. N.o 603.616/RO, DE RELATORIA DO MINISTRO GILMAR MENDES, E DOS DEMAIS JULGADOS DO STJ CITADOS PELO SEGUNDO APELANTE, AUTORIZAM A ABORDAGEM PESSOAL E A BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO –
1.2 ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DE QUE OS ACUSADOS ESTIVESSEM NA POSSE DE COISA ILÍCITA E DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – JUSTA CAUSA PARA AS MEDIDAS INVASIVAS JUSTIFICADA –
MÉRITO – 2. INDEFERIMENTO DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS, SECUNDADOS PELOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O USO DE DROGAS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – COERÊNCIA E HARMONIA NAS NARRATIVAS DOS POLICIAIS APRESENTADAS EM JUÍZO – NEGATIVAS DE AUTORIA DOS ACUSADOS ISOLADAS NOS AUTOS – DEMONSTRADA A FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE MEDIANTE ATOS DIVERSOS DO CONSUMO PESSOAL –
3. INVIABILIDADE DAS REQUERIDAS READEQUAÇÕES DAS PENAS BASES –
INCREMENTO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO NO TIPO PENAL ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
SE UTILIZADAS CONDENAÇÕES DIVERSAS PARA CARACTERIZAR OS MAUS ANTECEDENTES E RECONHECER A REINCIDÊNCIA –
4. INAPLICÁVEL
A ATENUANTE DA CONFISSÃO

ESPONTÂNEA

EM BENEFÍCIO DO SEGUNDO APELANTE
– RÉU PROCESSADO POR TRÁFICO E QUE ADMITE APENAS O USO DE DROGAS – SÚMULA 630 DO STJ –
5. PROCEDÊNCIA DA REQUERIDA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA RECINDIÊNCIA DO SEGUNDO APELANTE
– VALORAÇÃO DE APENAS UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO JUSTIFICA A ADOÇÃO DE ACRÉSCIMO MAIOR – PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO E NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP EM PROL DO CORRÉU –
6. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/06 –
PROVAS SEGURAS DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS JUNTAMENTE COM OS APELANTES –
PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO SEGUNDO RECORRENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO EM PROL DO CORRÉU.

1.1.

Se na sentença houve a demonstração de elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de que os acusados estivessem na posse de coisas ilícitas, o que se comprovou com a apreensão de pedras de pasta base de cocaína com um dos réus, sendo, em razão do flagrante de crime permanente, procedido o ingresso domiciliar pelos agentes estatais no endereço sobre o qual já havia denúncias no sentido de que se tratava de um ponto de venda de droga, culminando na apreensão de outras porções de maconha, circunstâncias essas que, a teor do precedente do STF, R.E. n.o 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e dos demais julgados do STJ citados pelo segundo apelante, são aptas a legitimar as buscas pessoal e domiciliar sem mandado, não há falar em ausência de fundamentação ou violação de precedentes jurisprudenciais
;

1.2.

Ainda que as i. defesas concentrem esforços na suposta ilicitude da abordagem policial e ocorrência de violação de domicílio, se o contexto probatório dos autos traduz inequívoca suspeita para as medidas invasivas, não há falar em nulidade probatória;

2.

Comprovado no contexto probatório o envolvimento dos apelantes com o tráfico drogas e a finalidade de difusão ilícita dos entorpecentes apreendidos, especificamente na versão fática apresentada, nas duas fases da persecução penal, de forma coerente e harmônica pelos policiais militares que realizaram o flagrante, não há como serem acolhidos os pleitos absolutórios, tampouco os subsidiários de desclassificação da conduta tipificada no art. 33 da Lei n.o 11.343/06 para aquela descrita no art. 28 da mesma lei federal;

3.

O incremento das penas bases dos apelantes na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das sanções mínima e máxima previstas em abstrato no tipo penal em razão da depreciação de um único vetor judicial do art. 59 do CP está em consonância com o entendimento firmado na jurisprudência, de modo a não exigir reparados na primeira fase dosimétrica dos sentenciados. Ademais, não há falar em
bis in idem
se são consideradas condenações diversas para fins de caracterização dos maus antecedentes dos réus e incidência da agravante da reincidência;

4.

Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu, denunciado e condenado por tráfico de entorpecentes, confessa somente o porte e uso, a teor da novel súmula 630 do STJ,
in verbis
:
“a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
;

5.

Valorada na segunda fase da dosimetria apenas uma condenação definitiva anterior ostentada pelo réu para fins de reconhecimento da agravante do art. 61, inc. I, do CP, impede-se o acréscimo da pena em patamar superior a 1/6 (um sexto), ainda que se trate de reincidência específica, se não apresentada fundamentação idônea;

6.

Devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelos acusados, inviável o expurgo da causa de aumento de pena disposta no art. 40, inc. VI, da Lei no. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR

ROBSON SILVA SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente pelos réus
JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR
e
ROBSON SILVA SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1000933-74.2022.8.11.0010, que os condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei n.o 11.343/06
, às penas igualitárias de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
966 (novecentos e sessenta e seis) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Ainda no mesmo pronunciamento, os denunciados foram absolvidos do delito tipificado no art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 180357846, o apelante
JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR
argui,
como matéria preliminar
, a
nulidade probatória por ilicitude da busca pessoal
,
com a sua consequente absolvição por ausência de materialidade delitiva, ao argumento de que inexistia justa causa para a medida invasiva empreendida pelos policiais militares.

No mérito
, requer a
absolvição
ou
desclassificação do tráfico de drogas para o crime de posse para uso próprio
, sob o viés da insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da ínfima quantidade de narcóticos apreendidos; e,
subsidiariamente
, a
readequação da pena-base
, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal de acréscimo para o vetor judicial depreciado e, por conseguinte, a redução da pena de multa

e, ainda, o
decote da causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06
, asseverando inexistirem provas aptas de que a adolescente estava envolvida na mercancia espúria de entorpecentes.

A seu turno, valendo-se das razões recursais de ID
181300159, o apelante
ROBSON SILVA SANTOS
almeja,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, aduzindo não ter o d. juízo sentenciante feito o
distinguishing
dos precedentes do
STF
,
RE n.o 603.616/RO, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e do
STJ
, REsp n.o 1.574.681/RS, HC n.o 665.692/MG, HC n.o 742.706/SP, HC 774.140/SP, RHC n.o 158.580/BA, HC n.o 404.124/SP, RHC n.o 83.501/SP e REsp n.o 1.558.004/RS; bem assim a
nulidade por ilicitude probatória pela ilegalidade da busca pessoal e violação de domicílio
, com a consequente absolvição por ausência de materialidade delitiva, asseverando inexistir justa causa para as medidas invasivas.

No mérito
, pugna a
absolvição
ou a
desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, alegando não ter sido comprovada a destinação comercial da pequena quantidade das drogas apreendidas, que eram destinadas exclusivamente ao consumo pessoal; ao que agrega os pleitos
subsidiários
de
readequação da pena-base
, sob o viés de caracterização do
bis in idem
e desproporcionalidade do
quantum
de acréscimo na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio das penas previstas em abstrato, “inventado” pelo julgador monocrático; o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com a consequente
compensação com a agravante da reincidência
, por ter confessado a propriedade dos narcóticos para consumo pessoal, assim como a aplicação da fração de
1/6 (um sexto) de acréscimo à pena intermediária
em razão da circunstância agravante do art. 61, inc. I, do CP; e, por fim, o
afastamento da majorante do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06.

Nas contrarrazões constantes no ID
180357848 e no ID 181928667
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição das preliminares arguidas
e, no
mérito
, pelo
não provimento dos apelos
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça acostado sob o ID
187881173.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINARES DE NULIDADE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E ILICITUDE DAS PROVAS POR ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejado pelas i. defesas técnicas.

Como matérias prefaciais, constam das razões recursais dos apelantes a alegação de que a
sentença é nula
no ponto que rejeita a preliminar de ilicitude das provas pela ilegalidade da busca pessoal e violação domiciliar, por
ausência de fundamentação,
uma vez que não realizado o
distinguishing
dos precedentes do Supremo Tribunal Federal
[RE n.o 603.616/RO] e do Superior Tribunal de Justiça [REsp n.o 1.574.681/RS, HC n.o 665.692/MG, HC n.o 742.706/SP, HC 774.140/SP, RHC n.o 158.580/BA, HC n.o 404.124/SP, RHC n.o 83.501/SP e REsp n.o 1.558.004/RS] citados em sede de alegações finais, ao que agregam a tese de que
inexistia justa causa para as medidas invasivas
, tornando ilícitas as provas obtidas durante tais diligências e as subsequentes por derivação, o que afasta a materialidade delitiva, tornando de rigor a absolvição dos réus, nos termos do art. 386, inc. II, do CPP.

Contudo, sem razão!

Deveras, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelo no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, devidamente justificada
a posteriori
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

E, consoante os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
[REsp n.o 1.574.681/RS, HC n.o 665.692/MG, HC n.o 742.706/SP, HC 774.140/SP, RHC n.o 158.580/BA, HC n.o 404.124/SP, RHC n.o 83.501/SP e REsp n.o 1.558.004/RS]
citados pelo apelante
ROBSON
, não servem meras informações anônimas ou o apontado nervosismo dos suspeitos, derivado do subjetivismo dos agentes de segurança pública, para justificar a abordagem policial e o posterior ingresso domiciliar, sem o devido mandado judicial.

No caso ora em apreço, afere-se da r. sentença que, ao rejeitar a preliminar de nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio, o MM. Magistrado
a quo
destacou a
existência de prévias denúncias dando conta de que naquele endereço funcionava o comércio ilícito de drogas
, aliado ao fato de que os
policiais militares avistaram um dos apelantes passando algo envolto em sacola plástica para uma adolescente que estava no interior do imóvel
e, ainda,
a localização na posse do outro recorrente, que permaneceu do lado de fora, de 32 (trinta e duas) pedras de pasta base de cocaína e um valor em dinheiro
, para somente depois ser procedida a busca domiciliar, que culminou na apreensão de outras porções de maconha,
circunstâncias estas que, a teor dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acima citados, são aptas para legitimar as medidas invasivas sem mandado.

Logo, não há falar em ausência de fundamentação do édito condenatório, tampouco em violação ao art. 93, inc. XI e art. 315, §2.o, inc. VI do CPP.

Com efeito, consoante o relato judicial do
policial militar

Carlos Arthur Gomes Ribeiro
, no dia fatídico, durante patrulhamento realizado na cidade, ele e o seu colega de farda avistaram os apelantes em frente a uma
kitnet
, sendo que
JUCELINO
, ao notar a presença da viatura, passou algo para a adolescente que estava no interior do imóvel e, na sequência, foragiu para à residência.

Como já havia informações de que naquele endereço era praticado o narcotráfico, os agentes estatais realizaram a abordagem de
ROBSON
, que permaneceu do lado de fora, sendo encontradas em sua posse
32 (trinta e duas) pedras de pasta base de cocaína, além de um valor em dinheiro [cerca de R$ 65,00]
.

Diante disso, adentraram o imóvel e, durante as buscas, ouviram a menor dando descarga no banheiro, possivelmente descartando o que havia recebido do comparsa; e, sobre um armário, localizaram algumas porções de maconha, assim como na posse de
JUCELINO
foi apreendido um cigarro da mesma substância ilícita.

Esclareceu, ainda, o testemunhante que as denúncias anônimas existentes eram no sentido de que aquele ponto de comércio ilícito de drogas era do sentenciado
ROBSON
, sendo a venda dos narcóticos, tipo “formiguinha”, realizada pelo condenado
JUCELINO.

Semelhantemente foi a narrativa do
policial militar
Márcio Rezende de Souza
, que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa asseverou já existirem notícias de naquela
kitinet
era praticado o tráfico de drogas e, no dia do flagrante, durante patrulhamento realizado, vários transeuntes relataram que dois indivíduos estavam comercializando narcóticos no local. Disse terem os agentes estatais avistado um dos suspeitos em frente ao imóvel, o qual tentou adentrar a moradia ao notar a presença da guarnição, contudo, foi abordado e, em sua posse, encontradas algumas porções de pasta base e um valor em dinheiro. Afirmou que com o outro recorrente foi localizado um cigarro de maconha e que havia uma adolescente na cena do crime.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente os acusados, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Nessa conjuntura, as prévias notícias de que na residência em frente a qual estavam os apelantes ocorria o comércio malsão, aliado ao fato de que, ao notar a presença da guarnição, um deles entregou algo para uma adolescente que estava no interior da moradia, e, em seguida, empreendeu fuga para dentro da casa e, ainda, procedida a busca pessoal do sujeito que permaneceu do lado de fora, encontradas em sua posse porções de cocaína e, a partir disso, realizado o ingresso domiciliar pelos policiais militares, culminando na localização de outras porções de maconha, constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundadas suspeitas
para fins das medidas invasivas, pois ultrapassam a mera desconfiança por parte dos agentes estatais e demonstra a urgência das diligências, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Logo,
in casu,
inexiste nulidade da prova direta ou por derivação obtida durante a abordagem policial e a posterior busca domiciliar realizada, pois presente a justa causa para as medidas invasivas que culminaram na apreensão de
2,6 g (dois gramas e seis decigramas) de MACONHA e 2,15g (dois gramas e quinze centigramas) de COCAÍNA
, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular
, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

A propósito, recentemente, na data de 02/10/2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.o 1447289/RS
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, refutou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça de que, além da existência de denúncias anônimas e/ou fuga empreendida pelo suspeito para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, é indispensável diligência prévia apta a evidenciar elementos mais robustos da prática criminosa no endereço para legitimar a busca domiciliar sem mandado judicial, pois considerou que a Corte Cidadã extrapolou sua competência jurisdicional, acrescentando requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5.o, da Constituição Federal, em desrespeito aos parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral pela Suprema Corte.

Veja-se a ementa do julgado:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA, PELO TJRS, DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.

2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.

3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.

4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

5.
Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e o suspeito, conhecido como chefe do tráfico na região, tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após “prévias diligências”, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima, suspeito conhecido como chefe do tráfico e fuga empreendida após a chegada dos policiais.

6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE.

7. Agravo Interno a que se nega provimento
” (RE 1447289 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 06-10-2023

PUBLIC 09-10-2023). Destaquei.

Ainda que o referido julgado verse sobre o ingresso forçado dos policiais em residência sem o mandado, entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado para a busca pessoal, que, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, devendo ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, de modo que se o contexto fático gerar fundada suspeita de que o agente esteja na posse de coisas ilícitas é o que basta para a legitimidade da medida invasiva sem ordem judicial, sendo desnecessária a realização de prévias diligências a fim de colher elementos mais robustos.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem e na residência de
JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR
e
ROBSON SILVA SANTOS

que relevaram os seus envolvimentos com o narcotráfico.

Sob esse prisma, as circunstâncias do caso realmente autorizaram busca pessoal e a entrada dos agentes policiais na residência dos apelantes, com expressa relativização constitucional em se tratando de manifesto flagrante delito.

Diante do exposto,
rejeitam-se as preliminares
de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e de ilicitude das provas por ilegalidade das buscas pessoal e domiciliar, assim como o pleito absolutório delas decorrentes.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte dos autos que os apelantes
JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR
e
ROBSON SILVA SANTOS
restaram condenados pelo crime de tráfico de drogas, porque, no dia 13/03/2022, por volta das 08h15, na rua Tabajara, kitnet n.o 111, bairro Santo Antônio, na comarca de Jaciara/MT, foram flagrados, juntamente com a adolescente
Maria Luiza Fernandes Cailos da Silva
, mantendo em depósito e trazendo consigo 32 (trinta e duas) pedras de pasta base de cocaína, 04 (quatro) porções e 01 (um) cigarro de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inconformados com o édito condenatório, recorrem a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

1.

DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS DE AMBOS OS RECORRENTES, SECUNDADOS PELOS PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO:

Nada obstante os apelantes
JUCELINO
e
ROBSON
argumentem que as provas produzidas durante a persecução penal não são aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois não comprovada a destinação mercantil da ínfima quantidade de narcóticos apreendidos, tratando-se de meros usuários de drogas, motivo por que devem ser absolvidos ou ter suas condutas desclassificadas para a de uso,
entendo que a razão não lhes assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
180357721), do boletim de ocorrência (ID 180357722), do termo de apreensão (ID 180357737), do laudo de constatação da droga apreendida, que deu resultado positivo para a presença de

2,6 g (dois gramas e seis decigramas) de MACONHA e 2,15g (dois gramas e quinze centigramas) de COCAÍNA
, no material confiscado
(ID 180357749), e das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, como já exposto por ocasião da análise das preliminares, os
policiais militares
Carlos Arthur Gomes Ribeiro

e

Márcio Rezende de Souza
, ao serem inquiridos judicialmente, foram uníssonos em seus relatos no sentido de que existiam prévias denúncias dando conta de que na residência em que realizado o flagrante funcionava um comércio de narcóticos, tendo, inclusive, enfatizado o primeiro testemunhante, que tais notícias esclareciam que o dono do ponto era
ROBSON
, sendo
JUCELINO
o responsável pela venda no estilo “formiguinha”, no intuito de evitar a caracterização do tráfico, em caso de abordagem policial, configurando apenas o uso de substância psicotrópica.

Assim, no dia fatídico, durante patrulhamento de rotina, ao avistarem os apelantes em frente aquele imóvel, tendo um deles, ao notar a presença da viatura, passado algo para a adolescente que estava no interior da casa e, na sequência, empreendido fuga para dentro da moradia, os agentes estatais decidiram abordar o indivíduo que permaneceu do lado de fora e, na sua posse, localizaram pedras de pasta base de cocaína e um valor em dinheiro.

Diante disso, os militares ingressaram no imóvel e lograram êxito em apreender outras porções de maconha sobre um móvel e, junto do recorrente que havia foragido anteriormente, localizaram mais um cigarro de maconha.

Oportuno frisar que, ao contrário do que alegam as i. defesas técnicas, as pequenas inconstâncias nas provas orais ora citadas decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelo fato de que policiais militares diariamente atendem diversas ocorrências, não sendo suficientes para descredibilizar suas narrativas, pois foram discrepantes em detalhes mínimos, concordando nos pontos essenciais quanto às circunstâncias decisivas do fato ilícito.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente os acusados, com escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Por sua vez, os apelantes
ROBSON SILVA SANTOS
e
JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR
negaram em juízo possuir envolvimento com o narcotráfico, assumindo-se tão somente usuários de drogas.

Em resumo, contaram que a residência em que realizado o flagrante era de propriedade do irmão de
ROBSON
, que havia sido preso, razão pela qual
JUCELINO
estava ficando no local para cuidar do imóvel. No dia fatídico,
ROBSON
e sua convivente, a adolescente Maria Luiza, foram até aquela casa para levar café da manhã para
JUCELINO
e, tão logo chegaram, a menor foi ao banheiro, pois estava passando mal, enquanto os sentenciados ficaram do lado de fora.

Nesse momento, os policiais militares chegaram exigindo que os réus entregassem tudo o que tinham em suas posses, tendo
ROBSON
lhes passado um valor em dinheiro e uma seda que mais tarde usaria para fumar maconha; enquanto
JUCELINO
fez a entrega de um isqueiro e um real que tinha no bolso. Em seguida, os agentes de segurança pública adentraram a casa e apreenderam porções de droga, tendo a adolescente assumido a propriedade da maconha.

ROBSON
disse não saber que havia narcóticos no imóvel, tampouco na posse de sua companheira, ressaltando, ainda, desconhecer que tenha sido apreendida outra espécie de entorpecente além da
cannabis
.

E
JUCELINO
asseverou que tinha deixado uma pedra de crack em cima da geladeira, a qual o corréu e a convivente dele não tinham conhecimento da existência, além de afirmar que não tinha ciência de que a adolescente estava na posse de maconha.

Essa compreensão fática também consta da oitiva judicial da menor

Maria Luiza Fernandes Cailos da Silva
.

Contudo, não me parece crível que, sendo a residência de propriedade do irmão de
ROBSON
, não tenha sido este o incumbindo a cuidar do imóvel na ausência do irmão, sendo tal encargo destinado a
JUCELINO
, que não possui vínculo de parentesco algum.

Ademais, demasiado contraditório o fato de que
ROBSON
afirmou não possuir droga alguma no momento do flagrante, tampouco ter conhecimento de que sua companheira tinha porções de maconha e que naquele imóvel havia entorpecente armazenado, sendo que estava com uma seda no bolso que disse ser destinada a fazer um cigarro de maconha para fumar.

Desta feita, por não ser verossímil a narrativa exculpatória dos réus e sequer encontrar amparo em outros elementos de prova constantes dos autos, não deve prevalecer sobre os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais assumiram o compromisso legal de dizer e verdade e, com bastante firmeza, em juízo esclareceram a dinâmica dos fatos, que revela o envolvimento dos flagrados como narcotráfico.

Portanto, não vejo razão para acolher os pleitos absolutórios, assim como os pedidos de desclassificação das condutas para aquela prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, pois entendo que os elementos de prova constante dos autos dão a segurança necessária para concluir, para além da dúvida razoável, que os apelantes cometeram o tráfico de drogas.

Aliás, faz-se relevante salientar que o fato de os agentes não terem sido flagrados na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio malsão, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.o 07
da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Outrossim, curial ponderar que o fato de serem os réus usuários de drogas, condição essa alegada nas duas etapas da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderiam, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício.

A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, sem descurar da meticulosa análise dos parâmetros legais informativos do porte para consumo pessoal, estabelecidos no
artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006,
a sobrelevar a
natureza
e a

quantidade
da drogas e a
forma
como acondicionadas (32 pedras de pasta base de cocaína, totalizando 2,15g, e 04 porções de maconha e mais um cigarro da mesma substância ilícita, com massa total de 2,6g), além das
condições em que se desenvolveu a ação
(prévias notícias de que naquele endereço funcionava o comércio malsão, cuja veracidade foi constatada com a apreensão de narcóticos de duas variedades),
não se observa espaço para acolhimento da tese de desclassificação
, máxime porque

as condições pessoais e os antecedentes dos recorrentes

corroboram a autoria quanto ao delito do art. 33 da Lei n.o 11.343/06
, uma vez que
JUCELINO
possui uma condenação definitiva por tráfico [
ação penal n.o 0002766-96.2012.8.11.0010] e
ROBSON
possui duas condenações definitivas, sendo uma por narcotráfico [ação penal
n.o 0006152-27.2018.8.11.0010] e outra por roubo [ação penal n.o 0002525-16.2021.8.01.0001].

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR
e
ROBSON SILVA SANTOS

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento das pretensões absolutórias, assim como da almejada desclassificação das condutas para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionados os sentenciados.

2.

DA REQUERIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE:

Subsidiariamente, aduz o apelante
ROBSON
que há
bis in idem
na ponderação simultânea de suas condenações anteriores nas duas primeiras fases da dosimetria da pena, além de, assim como também almeja o recorrente
JUCELINO
, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para o acréscimo da sanção basilar para cada vetor judicial do art. 59 do CP depreciado, afastando a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio das penas abstratamente cominadas no tipo penal, adotada no édito condenatório.
Sem razão, contudo, para o deferimento dos pedidos.

Ao que ressai da r. sentença ora combatida, em relação ao apelante
JUCELINO
, verificada a sua multirreincidência, “
uma vez que registra condenações definitivas em sua FAC, por crimes de tráfico de drogas, uso de drogas, embriaguez ao volante e desobediência”
, o julgador destacou uma delas para depreciar os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria e, as demais, deixou para caracterizar a agravante da reincidência no segundo momento de individualização da pena.

Sucede que, o atual posicionamento das Cortes Superiores é
“
pela não configuração da reincidência, nem dos maus antecedentes, em decorrência da prática do crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em cotejo com contravenções penais, em razão do princípio da proporcionalidade
. Precedentes
” (STJ - AgRg no HC: 702116 SP 2021/0341839-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021). Destaquei.

Assim, as condenações pela conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06 não podem ser valoradas na dosimetria da pena do apelante
JUCELINO
, remanescendo em seu desfavor tão somente aquelas decorrentes dos crimes de tráfico de drogas, embriaguez o volante e desobediência, as quais, em consulta às folhas de antecedentes de ID
180357816 e às informações contidas no SEEU, constatei que são oriundas dos seguintes processos:

1.

Ação penal n.o 0002766-96.2012.8.11.0010
, em que restou condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
,
praticado em
28/09/2012
, cuja sentença
transitou em julgado
em
22/09/2015
, sendo extinta a punibilidade do apenado em 29/06/2020;

2.

Ação penal n.o 1000039-98.2022.8.11.0010
, em que restou condenado à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime semiaberto, pelos crimes tipificados no
art. 306,
caput
, da Lei n.o 9.503/97
e no
art. 330 do Código Penal
, praticados em
02/10/2021
, cuja sentença transitou em julgado para as partes em
16/11/2022
.

E, muito embora a condenação descrita no item 2 tenha transitado em julgado posteriormente, porque diz respeito a delitos cometidos antes do fato ora em análise, presta-se para caracterizar os maus antecedentes do réu, a teor do entendimento jurisprudencial (
ex vi
do
STJ - AgRg no HC: 675858 SP 2021/0195787-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021).

Logo, na primeira fase da dosimetria do réu
JUCELINO,
o vetor judicial dos antecedentes criminais permanece valorado negativamente com fulcro na condenação decorrente da
ação penal n.o 1000039-98.2022.8.11.0010, remanescendo aquela derivada da ação penal n.o 0002766-96.2012.8.11.0010 para o reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda etapa de individualização da pena.

Por sua vez, pertinente ao apelante
ROBSON,
ao constatar que “
registra duas condenações definitivas em sua FAC, por crimes de tráfico de drogas e roubo”
, as quais, em
consulta às folhas de antecedentes de ID
180357817 e às informações contidas no SEEU, constatei serem derivadas, respectivamente, das a
ções penais n.o
0006152-27.2018.8.11.0010
, com trânsito em julgado em 06/03/2019; e n.o
0002525-16.2021.8.01.0001
, com trânsito em julgado em 24/08/2021, o MM. Juízo
a quo
destacou a segunda para exasperar a pena-base em razão dos maus antecedentes, deixando a primeira para agravar a pena intermediária diante da configuração da reincidência.

Nesse cenário,
não há falar em
bis in idem
, uma vez que foram utilizadas condenações diferentes para o acréscimo da pena em razão dos maus antecedentes e da reincidência dos sentenciados, como bem esclarece o seguinte excerto de julgado da Corte Superior:
“
Inexiste violação ao princípio do non bis in idem quando são utilizadas condenações penais definitivas diversas para o incremento da sanção pelos maus antecedentes e pela reincidência, como ocorreu na hipótese
” (AgRg no HC n. 836.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023). Destaquei.

Em relação ao
quantum
de recrudescimento estabelecido
, frisa-se que o Código Penal não elenca limites mínimo e máximo para fixar o aumento justificador da aferição negativa das circunstâncias judiciais previstas em seu artigo 59, tampouco para quantificar as atenuantes e agravantes de pena, conferindo ao julgador, nas duas primeiras fases da dosimetria penal, a discricionariedade para estabelecer os quantitativos que entender necessários para a reprovação e prevenção dos delitos, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa toada, firmou-se nesta eg. Corte de Justiça que
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta,
por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(
Enunciado Orientativo n.o 39
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Todavia, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
, ressalvados os casos em que há fundamentação idônea para a adoção de parâmetros mais severos (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

In casu
, para ambos os apelantes, na primeira fase da dosimetria, houve a depreciação apenas do vetor judicial dos antecedentes criminais, tendo o MM. Juízo sentenciante acrescido a pena base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o termo médio entre as sanções mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal, de modo que as reprimendas basilares dos condenados ficaram estabelecidas em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Por conseguinte, uma vez que o julgador monocrático utilizou-se de
quantum
considerado ideal no incremento da reprimenda basilar, não há alteração a ser realizada na primeira fase da individualização da pena, como pretendem os recorrentes, tornando de rigor a
ratificação de suas penas bases.

3.

DO PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM BENEFÍCIO DO APELANTE ROBSON:

Requer, ainda, o apelante
ROBSON
que incida em seu benefício a atenuante da confissão espontânea, a qual alega que deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência já reconhecida na r. sentença combatida; e, caso não seja deferido o referido pedido, que seja alterada a fração de 1/3 (um terço) para 1/6 (um sexto) de acréscimo da pena intermediária, em razão do fato de ser reincidente.

Quanto à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, não há maiores incursões a serem realizadas, porquanto incontroverso que apesar do apelante ter assumido a propriedade do entorpecente apreendido,
em nenhum momento confessou o comércio malsão
, ao revés, a todo tempo tentou empregar a ideia de que a totalidade do entorpecente se destinava ao consumo próprio.

Sobre a não incidência da atenuante em tais casos, sedimentou a
Súmula no. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“Súmula 630: A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Logo,
de rigor a rejeição do pleito de incidência da atenuante da confissão espontânea
e sua consequente compensação com a agravante do art. 61, inc. I, do CP.

Por outro lado,
entendo necessária a retificação da fração de acréscimo da pena intermediária
em razão do reconhecimento da agravante da reincidência.

Isso porque, depreende-se da r. sentença que o ora apelante
ROBSON
“
possui registros de condenações definitivas em sua FAC, sendo uma delas por crime de tráfico de drogas, logo, trata-se de multirreincidência específica, demonstrando assim uma maior reprovabilidade de sua conduta”
, motivo por que o MM. Magistrado singular acresceu a pena dele na fração de 1/3 (um terço).

Sucede que, como já explicitado no tópico anterior, o aludido sentenciado ostenta apenas
duas
condenações definitivas [
a
ções penais n.o 0006152-27.2018.8.11.0010 e n.o 0002525-16.2021.8.01.0001], sendo que uma delas foi utilizada no primeiro momento da dosimetria para reconhecer seus maus antecedentes e incrementar a pena base, remanescendo no segundo momento apenas a outra para a configuração da reincidência.

E, a teor do entendimento firmado na jurisprudência, “
A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea,
não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica
. Precedentes
” (STJ - AgRg no AREsp: 2035357 TO 2021/0398918-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022).

Por conseguinte, de rigor a readequação da sanção intermediária do apelante
ROBSON
, para que incida o acréscimo na fração de 1/6 (um sexto) em razão da incidência da agravante da reincidência, providência esta que, de ofício, estendo ao corréu
JUCELINO
, nos termos do art. 580 do CPP, pois, como já esclarecido anteriormente, também ostenta apenas duas prévias condenações transitadas em julgado, sendo uma utilizada para incrementar a sua pena em decorrência de seus maus antecedentes e a outra em virtude de ser reincidente.

4.

DOS PLEITOS DE DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. VI, DA LEI N.o 11.343/06 DE AMBOS OS APELANTES:

A despeito, porém, dos valiosos argumentos apresentados pelos apelantes
JUCELINO
e
ROBSON
para que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/2006, constata-se que a r. sentença objurgada não enseja o reparo reclamado, considerando as circunstâncias constatadas na espécie.

In casu
, há provas seguras nos autos de que a prática da narcotraficância perpetrada pelos condenados atingiu
Maria Luiza Fernandes Cailos da Silva
, que, à época dos fatos, possuía 16 (dezesseis) anos (ID 180357727)
,
pois os policiais militares foram uníssonos em dizer que, durante o flagrante, a menor estava na companhia dos criminosos na residência apontada nas denúncias anônimas como ponto de comércio de drogas e, inclusive, na tentativa de eximir os comparsas da culpa, ela assumiu a propriedade da maconha apreendida.

Sabe-se que o verbo “envolver” do art. 40, VI, da Lei n.o 11.343/06, significa, em síntese, inserir o menor na prática da atividade criminosa, e como destacado no édito condenatório, a prova testemunhal indicou o envolvimento da menor de idade
Maria Luiza
na narcotraficância.

Diante do conjunto probatório exposto aos autos,
mantenho a causa de aumento
de pena prevista no inciso VI do art. 40 da Lei no. 11.343/06, porquanto devidamente comprovada a participação de inimputável na empreitada criminosa perpetrada pelos réus.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS DOS APELANTES

JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR:

Na primeira fase
, mantenho o acréscimo da pena base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas no preceito secundário do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/096, em decorrência dos maus antecedentes do sentenciado [ação penal n.o 1000039-98.2022.8.11.0010], fixando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No segundo momento
, reconhecida a agravante da reincidência [ação penal n.o 0002766-96.2012.8.11.0010], readéquo, de ofício e nos termos do art. 580 do CPP, o
quantum
de incremento da sua pena intermediária, conforme exposto alhures, para a fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

E, no
terceiro momento
, incidindo a causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), adotada pelo juízo singular, fixo a
pena final e definitiva do réu
em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão
.

Por conseguinte, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da TCCR/TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, entendo por proporcional e adequada a pena pecuniária no patamar de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal.

ROBSON SILVA SANTOS:

Na primeira fase
, mantenho o acréscimo da pena base na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas preceito secundário do art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/096, em decorrência dos maus antecedentes do sentenciado [ação penal n.o
0002525-16.2021.8.01.0001
], fixando-a em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

No segundo momento
, reconhecida a agravante da reincidência [ação penal n.o
0006152-27.2018.8.11.0010
], readéquo o
quantum
de incremento da pena intermediária, conforme exposto alhures, para a fração de 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

E, no
terceiro momento
, incidindo a causa de aumento do art. 40, inc. VI, da Lei n.o 11.343/06 na fração de 1/6 (um sexto), adotada pelo juízo singular, fixo a
pena final e definitiva do réu
em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão
.

Por conseguinte, nos termos do
Enunciado Orientativo n.o 33
da TCCR/TJMT, aprovado no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, entendo por proporcional e adequada a pena pecuniária no patamar de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
unitariamente calculados no mínimo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço os apelos interpostos,
rejeitando-se as preliminares de nulidade
arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ajuizado por
JUCELINO BARBOSA CARVALHO JUNIOR
e, por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ROBSON SILVA SANTOS
,

tão somente a fim de readequar para a fração de 1/6 (um sexto) o incremento da sanção provisória
, em razão da incidência da agravante da reincidência, providência esta que,
de ofício
e
nos termos do art. 580 do CPP,
também adoto em relação ao primeiro apelante, de modo que as penas finais e definitivas impostas aos sentenciados ficam estabelecidas no
quantum
igualitário de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, mantido o regime inicial
fechado
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mais,
mantenho inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 1000933-74.2022.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024